Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705239-15.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da petição de Id 62642082. Revogo o despacho de Id 62228514. Considerando terem sido tomadas as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de Id 57183937, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator